Tribunal: TJDFT
Processo: 0003537-05.2018.8.07.0001
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
PENAL. ROUBO. TESE ABSOLUTÓRIA REJEITADA. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA SATISFATORIAMENTE COMPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA.

1 Réu condenado por infringir o artigo 157 do Código Penal, depois de subtrair o celular de transeunte, intimidando-o com a simulação do uso de arma de fogo.

2 Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem especial relevo, sobretudo quando corroborada por depoimento policial e pelo reconhecimento pessoal logo após o flagrante.

3 Apelação não provida.